Tribunal: TJDFT
Processo: 0729139-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DO EXEQUENTE. ÔNUS DO EMBARGADO.
1. De acordo com a tese firmada para o Tema Repetitivo 872 do STJ, “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”.
2. No caso, mesmo depois de ciente da efetivação da penhora e informado sobre o reconhecimento dos direitos do bem pelo embargante, o embargado insistiu na manutenção dos efeitos do ato constritivo. Logo, responde pelas verbas decorrentes do ônus de sucumbência.
3. Apelação conhecida e não provida.